Tribunal: TJDFT
Processo: 0743432-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743432-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO SUSCITADO: DESEMBARGADOR LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO em face do DESEMBARGADOR LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA para o rejulgamento dos recursos de apelação interpostos nos autos no 0724956-64.2023.8.07.0001. Admito o conflito de competência, dispensando informações, uma vez que as decisões da Suscitante e do Suscitado encontram-se nos autos. Designo o Desembargador Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas no feito principal. Comuniquem-se. Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora